Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LEI No 7.713/88. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. SÚMULA No 627/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o apelante de interesse recursal quanto a tópicos da demanda em que não restou sucumbente. Conhecimento parcial do recurso. 2. Nos termos da Lei 7.713/88, faz jus à isenção de imposto de renda o contribuinte aposentado portador de neoplasia maligna.
3. Nos termos da Súmula no 627 do c. Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
4. Apelação conhecida em parte, e, na extensão, não provida.